Tribunal: STF
Processo: ARE 931275
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exames médicos. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.